Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717283-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DÉBORA MARIA DE ARAÚJO CÂNDIDO em face de ato do SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Pretende a impetrante lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar e a habilitação legal equivalente; Conforme decisão ID 35796001, a liminar foi parcialmente deferida para determinar a reserva, em favor da impetrante, de uma vaga no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, regido pelo EDITAL No 01 – SEDESTMIDH, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. Em petição de ID 36153289, a impetrante informa que a autoridade impetrada reconsiderou sua decisão voluntariamente e empossou a impetrante no cargo para o qual foi nomeada, pugnando, assim, pela extinção do feito em razão da perda do seu objeto. Como se vê do documento juntado pela impetrante no ID 36153290, consta a informação de que a impetrante tomou posse no dia 31/05/2022 no cargo em que foi aprovada, com entrada em exercício prevista para o dia 01/06/2022. Referido documento foi expedido no mesmo dia da decisão que concedeu parcialmente a liminar, ao passo que a autoridade impetrada foi notificada somente no dia 01/06/2022, além de não haver qualquer informação de que a posse da ora impetrante decorreu do presente mandamus, mesmo porque houve tão somente a determinação de reserva de vaga. Portanto, conclui-se efetivamente pela perda do objeto desta demanda. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora